Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-55.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701522-55.2019.8.07.0011 RECORRENTE: REGINA DE FÁTIMA MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: RODRIGO BEZERRA CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. NULIDADE DA CLÁUSULA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se da leitura das razões do recurso é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a improcedência do pedido inicial, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. O art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que, “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”. 3. Na hipótese, incontroversa a existência de contrato escrito firmado entre as partes para prestação de serviços advocatícios em ação de inventário. Quanto ao valor ajustado entre as partes, consta do referido contrato que, “pelos serviços profissionais ora contratados, a Contratante obriga-se a pagar, ao Contratado, a importância de R$1.000,00 (mil reais) de entrada mais 6% (seis por cento) da venda do imóvel localizada na QNM 19, Conj. F, Casa 47, Ceilândia (DF), contudo, caso tenha dívidas junto a TERRACAP, as partes renegociaram a presente contrato”. Em que pese a existência de contrato escrito, foi reconhecida a nulidade da referida disposição contratual nos autos da ação de cobrança anteriormente ajuizada pelo apelado contra a ora apelante. 4. Verifica-se que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor/apelado, nos termos do art. 373, II, do CPC, não demonstrando suporte probatório suficiente e que corroborasse as suas alegações de que o autor teria assumido qualquer risco e se disponibilizado a ficar sem remuneração caso não fosse possível vender o imóvel. 5. Diante de tal quadro, incontroversa a prestação dos serviços advocatícios e nula a cláusula contratual que estipulava a forma de pagamento, o arbitramento dos honorários é medida que se impõe, nos termos do art. 22 da Lei n. 8.906/94 e como forma de evitar o enriquecimento sem causa da cliente (art. 884 do CC). 6. No que se refere ao quantum arbitrado, como a ré, ora apelante, não se insurgiu especificamente contra esse tópico da sentença, deve ser mantido o percentual de 6% (seis por cento) sobre o patrimônio efetivamente partilhado, que deverá ser objeto de liquidação, cabendo ao autor comprovar o valor do imóvel devido à época da finalização do inventário, e, desde o fim do inventário, deverá haver atualização monetária dos honorários, os quais ainda serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 7. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé. A não caracterização desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelo apelado em contrarrazões, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pela apelante, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir e voltadas à pretensão de julgamento improcedente da pretensão deduzida pelo apelado. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, porque, segundo o contrato entabulado entre as partes, o recorrido assumiu o risco de nada receber a título de honorários advocatícios, além dos R$ 1.000,00 (um mil reais) de entrada, caso o imóvel de Ceilândia/DF não pertencesse ao falecido. II – Registre-se que, apesar de ser tempestivo o apelo, as partes serem legítimas e ser dispensado o preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, a ela falece interesse em recorrer quanto à indicada violação ao artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994. Isso porque, de acordo com a turma julgadora, não houve insurgência contra o tópico da sentença que arbitrou os honorários advocatícios. Diante desse quadro, o colegiado manteve “o percentual de 6% (seis por cento) sobre o patrimônio efetivamente partilhado, que deverá ser objeto de liquidação, cabendo ao autor comprovar o valor do imóvel devido à época da finalização do inventário, e, desde o fim do inventário, deverá haver atualização monetária dos honorários, os quais ainda serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação”. Ora, estando a tese recursal albergada pela coisa julgada, é evidente que falece à recorrente interesse em recorrer. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015